Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020130-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ELIEL LUCIO DE GODOI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Consta da certidão de Id. 97300952 que “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, em 06/8/2021, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento (para dia 09/8/2021) e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §7o do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça